Tribunal: STF
Processo: ARE 1602892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto por POSTO DE COMBUSTÍVEL MEGA ENGENHO NOVO LTDA. contra decisão do Juízo da 17ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que deixou de conhecer de embargos de declaração opostos em cumprimento de sentença de ação declaratória cumulada com repetição de indébito movida em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO. O recurso buscava o reconhecimento da validade dos embargos de declaração e a análise do mérito da insurgência quanto ao levantamento integral de depósitos judiciais realizados em ação que discutia a incidência de ICMS sobre a demanda contratada e não consumida de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para conhecimento dos embargos de declaração opostos pela parte agravante; (ii) estabelecer se o não conhecimento dos embargos de declaração pelo juízo de origem afrontou o direito de defesa e a regularidade do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial. A decisão de origem que determinou a liquidação dos valores nos termos do art. 509, § 2º, CPC não apresentou qualquer vício a justificar os embargos de declaração. A interposição sucessiva de embargos de declaração, já rejeitados anteriormente, demonstra o caráter meramente protelatório da insurgência da parte agravante. A decisão agravada, ao não conhecer dos embargos por manifesta inadmissibilidade, respeitou os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo violação a direito processual da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração somente podem ser conhecidos quando presentes as hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. A oposição reiterada e sem fundamento de embargos de declaração caracteriza medida protelatória, que não merece guarida. O não conhecimento dos embargos de declaração manifestamente incabíveis não afronta o direito de defesa nem compromete a regularidade do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 509, § 2º; CTN, art. 151, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.824/SC (Tema 176), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 15.12.2010; STJ, Súmula 391; STJ, REsp 1.299.303/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.08.2013; STJ, Tema 905.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LXXVIII; e 103-A, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente